Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0707653-50.2022.8.07.0008) ajuizada em desfavor de TORK PNEUS AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, MARCOS VINÍCIUS PERICOLE GOMIDES, JOSÉ NELSON DA SILVA e MARCOS VINÍCIUS PERICOLE GOMIDES EIRELI – ME, indeferiu o pedido de arresto. Opostos embargos de declaração pelo agravante/exequente (ID 145256928 dos autos originários), esses foram rejeitados pela decisão de ID 147621765 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 43668479), o agravante/exequente alega, em síntese, fraude contra credores, ao argumento de simulação de cessão onerosa das cotas da agravada/executada TORK PNEUS AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., pelo agravado/executado MARCOS VINÍCIUS PERICOLE GOMIDES, ao agravado/executado JOSÉ NELSON DA SILVA, e a criação da agravada/executada MARCOS VINÍCIUS PERICOLE GOMIDES EIRELE – ME. Afirma a existência de grupo econômico entre os agravados/executados, traz arresto acerca da diferença entre os institutos da tutela cautelar de urgência e o arresto executivo e sustenta a possibilidade de concessão da tutela cautelar de urgência antes da citação dos agravados/executados. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID’s 43668486 e 43668487. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do art. 301 do Código de Processo Civil, a despeito da inexistência de citação, é possível o arresto de bens do devedor. Ainda, a falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os arts. 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de seus bens e valores através de sistemas eletrônicos. Todavia, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal possibilidade só é exercitável se houver elementos que comprovem a insolvência do devedor e a dilapidação de seu patrimônio, bem como o esgotamento das diligências para a localização do executado. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA PESSOA JURIDICA. MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante a possibilidade de arresto cautelar antes da citação em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, no caso concreto a medida mostra-se extremamente onerosa, podendo, inclusive, comprometer a continuidade da empresa e até o mesmo o pagamento dos seus funcionários, já que não tem grande porte. 2. Segundo o art. 300, caput, do CPC, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada exigem o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Na espécie, não demonstrou a parte agravante a existência de indicativos de dilapidação do patrimônio da empresa agravada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1419985, 07200328120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO. ART. 830 DO CPC. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O denominado arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, pressupõe, para que a medida seja concedida, a frustração na citação do executado e a localização de seu patrimônio. 2. Se no momento da decisão recorrida prolatada, não se esgotaram os meios de localização do devedor, justifica-se o indeferimento do pedido de arresto vindicado pelo exequente, ora agravante. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1403882, 07367600320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) Nesse sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. 1. Resta prejudicado o agravo interno quando a decisão monocrática do Relator não for reconsiderada, e, em observância ao princípio da economia processual, estando o recurso de agravo de instrumento apto a receber julgamento em definitivo. 2. A falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico. 3. Entretanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1354143, 07090241020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) No caso, ao compulsar dos autos de origem, constata-se que sequer foi expedido o mandado citatório. Ademais, também não identifico, nessa via de cognição sumária, prova documental suficiente a demonstrar, ainda que de forma indiciária, o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica ou ainda que os agravados/executados estejam insolventes ou dilapidando seus patrimônios. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito da parte agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora